Tribunal: STF
Processo: Rcl 94067
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo  Estado do Piauí contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teresina-PI, nos autos do Processo nº 0800610- 11.2024.8.18.0003, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral e da Súmula Vinculante nº 60.
O  Estado do Piauí narra que, na origem, foi demandado em ação ajuizada pela parte beneficiária com objetivo de obter o fornecimento do medicamento VENVANSE 30mg.
Prossegue afirmando que, no cumprimento da tutela de urgência, a autoridade reclamada determinou o levantamento do alvará, afastando a aplicação do Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG e, nessa medida, sustenta haver afronta aos paradigmas.
No ponto, argumenta que, 

“[a]s teses fixadas no Tema 1234 tiveram como objetivo a conciliação entre o direito à saúde e a sustentabilidade das finanças públicas. Nesse contexto, o atendimento às normas de regulação do mercado de medicamentos surge como mais um elemento fundamental para racionalizar a judicialização da saúde e evitar a litigância predatória em prejuízo do erário”. (e-doc. 1, p. 7)

Assim, requer 

“a) O deferimento de medida liminar para sustar imediatamente os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina - PI, nos autos do processo nº 0800610-11.2024.8.18.0003, que afastou a aplicação do PMVG, violando, portanto, o contido no item 3.2 da tese do Tema de Repercussão Geral 1234 e respectiva Súmula Vinculantes n.º 60; (...)
 d) ao final, que a decisão reclamada seja cassada por esse c. STF, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos da tese fixada no julgamento do Tema 1.234 (CPC, art. 992)” (e-doc. 1, p. 11); 

É o relatório. Decido.
De início, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
O  Estado do Piauí aponta como paradigma de confronto na presente reclamação a tese firmada no RE nº 1.366.243 (vinculado ao tema 1.234 da Repercussão Geral) e na Súmula Vinculante nº 60.
Nesses precedentes, foram traçadas diretrizes com o propósito de qualificar a prestação jurisdicional no contexto da judicialização da saúde no âmbito do SUS, cuja observância é imperativa não apenas para a concretização dos precedentes, mas como medida de perfectibilização do direito constitucional à saúde. 
Nesse sentido, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234 da RG), ao exercer  o juízo cautelar com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, consignou a importância de que a solução pelo STF no representativo da controvérsia 

“contempl[asse] todo o processo de prestação de ações e serviços de saúde pelo Estado brasileiro, desde o custeio até a compensação financeira entre os entes federativos, abrangendo os medicamentos padronizados e os não incorporados pelo Sistema Único de Saúde. 
Não basta[ria] afirmar quem é responsável pela entrega do medicamento e deve compor o polo passivo em ação judicial, mostra[ndo]-se imprescindível aprofundar o conceito constitucional de solidariedade, municiando a Federação dos mecanismos, protocolos e fluxogramas necessários para assegurar o acesso efetivo da população a direito fundamental, sem desequilíbrio financeiro e desprogramação orçamentária” (DJe de 13/4/23).

No caso, a controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o precedente obrigatório firmado no Tema nº 1.234 da repercussão geral, especificamente, no que tange ao tópico referente ao custeio, cuja tese foi fixada no seguinte sentido:

“III – CUSTEIO
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo” (grifei).

Destaca-se que o STF, na ocasião de fixação da tese do Tema nº 1.234 da repercussão também determinou sua transformação no enunciado de súmula vinculante (SV nº 60), que  possui a seguinte redação:

“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.  (Súmula Vinculante nº 60).

Compulsados os autos, verifico que, nos autos do Processo nº 0800610-11.2024.8.18.0003, o juízo reclamado deferiu o pedido de levantamento do valor depositado judicialmente,  em favor do genitor da parte beneficiária, nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de levantamento de valores depositados judicialmente para custeio de tratamento de saúde, consistente no fornecimento do medicamento VENVANSE 30mg, conforme prescrição médica constante dos autos. 
Verifico que, em cumprimento à decisão de ID 88090393, a parte autora juntou aos autos três orçamentos atualizados do fármaco (ID 85331113), bem como apresentou justificativa fundamentada acerca da impossibilidade de obtenção de propostas compatíveis com os valores constantes da Tabela de Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG). 
De fato, embora a PMVG constitua parâmetro relevante para controle do gasto público, sua aplicação deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, notadamente quando evidenciada a dificuldade de aquisição do medicamento por tais valores no mercado varejista, acessível ao consumidor final. No caso, observa-se que o menor orçamento apresentado perfaz o valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), enquanto o preço de referência da PMVG corresponde a R$ 302,90 (trezentos e dois reais e noventa centavos), revelando diferença que, embora existente, não se mostra desarrazoada ou abusiva, considerando as variações próprias do mercado farmacêutico privado. 
Ademais, a parte autora demonstrou a adoção de providências para atendimento da determinação judicial, não sendo razoável impor-lhe exigência que se revela, na prática, de difícil ou impossível cumprimento, sob pena de inviabilizar o próprio direito à saúde. No que concerne ao pedido subsidiário de intimação das empresas fornecedoras para apresentação de orçamentos compatíveis com a PMVG, não merece acolhimento, por implicar medida protelatória e incompatível com a urgência do caso, além de transferir ao Juízo atribuição que não lhe compete. 
Ressalte-se, ainda, que a solução ora adotada não implica afastamento do dever de zelo pelo erário, uma vez que: houve apresentação de múltiplos orçamentos; foi considerado o menor valor disponível; realizou-se cotejo com o parâmetro da PMVG e será exigida posterior comprovação da despesa.
 Dessa forma, tem-se preservado o controle do gasto público, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo CNJ, interpretadas à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional. Assim, tenho por suficientemente atendida a determinação anterior. 
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de levantamento do valor depositado judicialmente (ID 75986911), no montante de R$ 1.841,10 (um mil, oitocentos e quarenta e um reais e dez centavos), em favor do genitor do autor, Sr. Alvarenga Amelin de Sousa, para custeio do tratamento.
 Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL com urgência, observadas as cautelas de praxe”. (e-doc. 2, p. 176-177 - grifei)

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente à reclamação sobressai, na espécie, que a autoridade reclamada, ao assentar o levantamento de valores diretamente pela parte beneficiária, em valor superior ao PMVG, como forma de concretização do direito reivindicado no caso concreto, olvidou da diretriz imposta no item 3.2 do Tema nº 1234 RG, segundo a qual “sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor”, em afronta a entendimento vinculante dessa Corte.
 Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado na parte em que determina o levantamento de valor diretamente pela parte beneficiária, bem como na parte que viabiliza o fornecimento do aludido medicamento por preço superior ao PMVG, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº Processo nº 0800610-11.2024.8.18.0003, em observância às diretrizes estabelecidos no item 3.2 do Tema nº  1.234 da sistemática da repercussão geral.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato para ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente